Tribunal: TJDFT
Processo: 0713671-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ALTERAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE.
1. Os litígios que envolvem o regime de guarda e visitação dos filhos devem ser analisados sob a luz do princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente
2. O surgimento de controvérsias constantes entre as partes demonstra que eventual alteração no regime de convivência com o filho menor deve ser avaliada com cautela após regular instrução processual na origem, a fim de garantir a harmonia necessária na rotina de convivência da criança com os pais.
3. Negou-se provimento ao recurso.